Tribunal: TJMT
Processo: 1061101-64.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061101-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE COSTA FERREIRA - CPF: 026.227.202-46 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora por litigância de má-fé. A recorrente alega desconhecer a dívida de R$ 2.500,85 que originou a negativação, enquanto a recorrida sustenta ser cessionária de crédito oriundo de contrato bancário, sem, contudo, comprovar a validade da cessão específica. A sentença de origem considerou válida a cobrança baseada apenas no contrato original com o banco cedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a comprovação da regularidade da cessão de crédito para legitimar a inscrição negativa pelo fundo cessionário; (
ii
) a configuração do dano moral e a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ; (
iii
) a razoabilidade do valor da indenização; (
iv
) a manutenção ou afastamento da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de provar a origem e a titularidade do crédito (art. 373, I, CPC). Embora demonstrada a relação jurídica original com o banco cedente, a ausência de prova documental da cadeia de cessão de crédito específica para o fundo cessionário torna a cobrança e a negativação ilegítimas, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
. No caso, comprovou-se que o apontamento discutido foi o primeiro em nome da parte autora, sendo os demais posteriores, o que afasta a incidência da Súmula 385 do STJ e impõe o dever de indenizar.

5. A fixação do
quantum
indenizatório em R$ 4.800,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico-punitivo, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, servindo para compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

6. O reconhecimento do direito da parte autora e a procedência dos pedidos, diante da falha probatória da recorrida, afastam a caracterização de alteração da verdade dos fatos ou uso indevido do processo, impondo-se a exclusão da multa e da indenização por litigância de má-fé aplicadas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova robusta da cessão de crédito retira a legitimidade do cessionário para inscrever o nome do suposto devedor nos órgãos de proteção ao crédito, configurando ato ilícito passível de reparação. 2. A preexistência de inscrição indevida, quando esta é a primeira anotação ou as demais são posteriores, afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC,
arts
. 290, 404, 407 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 385; Turma Recursal/MT, Súmula 50; TJMT, RI 1014721-51.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 16/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1061101-64.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: MARILENE COSTA FERREIRA

Recorrido
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARILENE COSTA FERREIRA ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. Noticiou que: a) ao tentar obter crédito, foi informada de uma restrição em seu nome; b) em consulta, verificou um apontamento no valor de R$ 2.500,85, inscrito pela parte reclamada; c) desconhece a origem do débito e afirma jamais ter mantido relação jurídica com a empresa ré. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada comprovou a origem do débito, referente a um contrato de crédito direto ao consumidor firmado com o Banco Losango e posteriormente cedido à ré; b) a alegação genérica de desconhecimento da dívida, desacompanhada de provas, não é suficiente para desconstituir os documentos apresentados; c) a inscrição do nome da autora decorreu do inadimplemento de obrigação contratual válida, constituindo exercício regular de direito; d) a conduta da autora, ao alterar a verdade dos fatos, configura litigância de má-fé. Ao final,
julgou improcedentes os pedidos da inicial
e
condenou a parte autora, por litigância de má-fé, ao pagamento de
multa de 9% sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não há relação jurídica com a parte recorrida; b) a cessão de crédito não lhe foi notificada, sendo, portanto, ineficaz contra si, nos termos do art. 290 do Código Civil; c) a inscrição é indevida, pois a recorrida não comprovou a existência da cessão na data da negativação; d) a Súmula 385 do STJ é inaplicável, pois a inscrição em debate é a mais antiga em seu nome; e) não houve dolo para caracterizar a litigância de má-fé. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais; b) afastar a condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida integralmente; b) a cobrança é legítima e não há dano moral a ser indenizado; c) a conduta da recorrente caracteriza litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte reclamada apresentou a proposta de adesão a contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), assinada fisicamente pela parte autora junto ao Banco Losango S.A., para financiar uma compra na Magazine Luiza (
I
D/PJe2 337561378
).

Contudo, embora comprovada a relação jurídica original, a parte reclamada, não demonstrou a regular cessão do crédito específico da parte autora, ônus que lhe incumbia.

A ausência de prova da cessão de crédito invalida a legitimidade da parte reclamada para efetuar cobranças e inscrever o nome do devedor em cadastros restritivos.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DAS RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ). RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. 1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A ausência de prova da suposta cessão de crédito torna a cobrança indevida e caracteriza conduta ilícita. 2. Recurso do reclamado conhecido e provido. Recurso do reclamante prejudicado. 3. Custas processuais e honorários advocatícios para a parte reclamante (recorrente vencida). (TJMT - RI: 10147215120238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 16/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2023)”

Portanto, a inscrição do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

No caso dos autos, o extrato do SCPC (
I
D/PJe2 337561362
) demonstra que a inscrição realizada pela parte reclamada, em 27/01/2022, foi a primeira anotação em nome da parte autora. As demais inscrições são posteriores, o que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e caracteriza o dano moral indenizável.

Portanto, a inscrição indevida do nome da parte recorrente nos cadastros de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto
(
inscrição indevida no valor de R$ 2.500,85
e duas restrições posteriores)
, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
3
.
0
00,00 (
três mil reais
)
, quantia que se mostra razoável e proporcional
, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao desestímulo à repetição da conduta ilícita pela parte reclamada.

Nesse sentido: (N.U 1060471-08.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/
2025; N.U
1007561-04.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025 e N.U 1017240-59.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

Tendo em vista o acolhimento dos pedidos da parte autora, reconhecendo a irregularidade da cobrança e da negativação, não há que se falar em alteração da verdade dos fatos ou utilização do processo para conseguir objetivo ilegal.

Dessa forma, a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença deve ser afastada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.500,85 (dois mil e quinhentos reais e oitenta e cinco centavos), referente ao contrato nº 0062003626566721;

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$
3
.
0
00,00 (
três

mil
reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic,
a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ)
.

Considerando que a Taxa Selic é composta de juros moratórios e correção monetária e tendo em vista que a correção monetária é devida somente a partir desta data (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
, entre o evento danoso e a prolação desta decisão, deve ser deduzido o IPCA (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026